Tribunal: TJES
Processo: 5002763-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002763-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: REISUQUE KAI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES:

necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos –
VIOLAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO –

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

A
embargante alega em suas razões
, em síntese,
a existência de omiss
ões
no acórdão embargado
por
(i)
não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios;
(ii)
afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18, gerando desrespeito ao título executivo.

2.
Q
uanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos
existentes nas duas submassas
, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“Já foi assentada a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, mas com ressalva de que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”.

3
.

Noutro ponto, agora no que diz respeito a violação ao título executivo por não ter sido investigado a quem
pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18
em razão da inexistência de liquidação extrajudicial do mesmo, o acórdão embargado foi expresso ao decidir que
“O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015)”
.

4.
N
ão se verifica
m os vícios apontados pel
a
embargante,
já que a
s
quest
ões apontadas
rest
aram
devidamente enfrentada
s
e decidida
s de forma clara
por
este órgão fracionário
. A
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.

P
ara fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.
Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

6
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002763-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: REISUQUE KAI

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o acórdão ID 2684492, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto
em face de
REISUQUE KAI

e
manteve a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, bem como determinou o bloqueio da quantia exequenda via Bacenjud.

Irresignada,
a
embargante alega em suas razões ID 3268849, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado
por
(i)

não considerar a preservação de outros fundos geridos por si e mesmo constatando a existência de duas submassas, se negar a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios;
(ii)
afirmar que não houve liquidação extrajudicial sem investigar a quem pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18, gerando desrespeito ao título executivo.

Pugna, assim,
pela correção

das omissões

apontad
a
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
, observa-se que a pretensão d
a
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário,
tanto assim que repete, em sede de embargos de declaração os argumentos
expendidos no agravo de instrumento anteriormente interposto
. Senão, vejamos.

Q
uanto a necessidade de dilação probatória para constatar a titularidade dos recursos
existentes nas duas submassas
, esse órgão fracionário decidiu expressamente que
“Já foi assentada a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, mas com ressalva de que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
”.

Noutro ponto, agora no que diz respeito a violação ao título executivo por não ter sido investigado a quem
pertence o patrimônio atual do PBD/CNPB 1975.00002-18
em razão da inexistência de liquidação extrajudicial do mesmo, o acórdão embargado foi expresso ao decidir que
“O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que ‘até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, data do julgamento: 24-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 20-08-2015)”
.

Percebe-se, do exposto, que este Colegiado pronunciou, de modo contundente, que
embora reconhecida a ausência de solidariedade entre os Fundos Cofavi e Cosipa tal não retira a
responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária
discutida nos autos.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pela

embargante já foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
a ser sanada nesta oportunidade.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.